Tribunal: TJDFT
Processo: 0711062-77.2021.8.07.0005
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR DE NULIDADE. BUSCAS PESSOAL E DOMICILIAR. FUNDADA SUSPEITA. REJEIÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO DE TRÁFICO PRESENTE. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. NEGATIVA AVALIAÇÃO. EXPRESSIVIDADE DO MONTANTE DA DROGA APREENDIDO. MANUTENÇÃO. ACRÉSCIMO DE 1/8 (UM OITAVO) DO INTERVALO ENTRE A PENA MÍNIMA E A MÁXIMA COMINADA EM ABSTRATO PARA O TIPO PENAL. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À DETERMINADA FRAÇÃO DE AUMENTO.
1. Tendo em vista que as buscas pessoal e domiciliar decorreram do encadeamento de fatos que levaram os policiais militares a desconfiarem de situação de flagrante delito, devidamente justificada a desconfiança pelas circunstâncias do caso concreto, e considerando, ademais, cuidar-se de crime de natureza permanente, faz-se legítima a ação dos agentes públicos, não havendo falar em nulidade das provas advindas das buscas realizadas.
2. Inviável a absolvição quando a sentença condenatória está baseada em provas firmes e coesas, tais os testemunhos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante, a dinâmica delitiva, e as características da apreensão.
3. A adoção do critério objetivo-subjetivo, que considera o intervalo entre a pena máxima e mínima cominada ao tipo para definir o quantum de aumento devido em razão de cada circunstância judicial negativamente avaliada, mostra-se razoável e adequada para atender a necessidade e suficiência da reprimenda justa. ‘Não há direito subjetivo do réu à elevação da pena-base em somente 1/6 para cada vetorial desfavorável. O critério adotado pela Corte de origem (exasperação de 1/8 sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima do preceito secundário), ademais, é considerado válido pela jurisprudência deste STJ’ (AgRg no AREsp 1873693/TO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 20/09/2021).
4. Na hipótese, correta a negativa avaliação das circunstâncias do crime, fundada na expressiva quantidade de droga apreendida em poder do acusado – 1.317,94 gramas, ou seja, mais de 1 quilo de maconha. Segundo informações fornecidas pelo Instituto de Criminalística, com a quantidade de maconha apreendida (1.317,94 gramas), seria possível o preparo de 1.317 porções, considerando a dose típica extremada de um grama.
5. Recurso conhecido e não provido.